Tribunal: TJES
Processo: 5000283-09.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE DE ALMEIDA LOBO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOOS. REALOCAÇÃO DOS AUTORES EM VOO DIVERSO. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ARCADOS PELA CIA AÉREA. VACÂNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DANOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000283-09.2024.8.08.0030

Recorrentes: ANDRE DE ALMEIDA LOBO; SUELEM SPERANCINI MEDEIROS LOBO
Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOOS. REALOCAÇÃO DOS AUTORES EM VOO DIVERSO. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ARCADOS PELA CIA AÉREA. VACÂNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DANOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
NO EXÓRDIO, ALEGAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AEROPORTO DE
PORTO ALEGRE/RS
PARA DESFRUTAREM DE FÉRIAS EM
GRAMADO/RS
, COM DATA DE RETORNO EM
29/10/2023
E FORAM SURPREENDIDOS COM DOIS CANCELAMENTOS DE VOOS DURANTE O TRAJETO DE VOLTA. O PRIMEIRO VOO QUE SAIRIA DE
PORTO ALEGRE (POA)
ÀS 13H45, PASSANDO POR
VIRACOPOS/SP (VCP)
E DESEMBARCANDO EM
VITÓRIA/ES (VIX)
NO MESMO DIA DO EMBARQUE, FORA CANCELADO E REMANEJADO PARA O ITINERÁRIO
PORTO ALEGRE/RS
ÀS 19H20, ATÉ
CURITIBA/PR (CWB
), ONDE PEGARIAM CONEXÃO NO DIA SEGUINTE (30/10/2023) PARA
SÃO PAULO/SP (CGH)
, E POSTERIORMENTE PARA
VITÓRIA/ES (VIX)
. O SEGUNDO CANCELAMENTO SE DEU NO DIA 30/10/2023, AO CHEGAREM AO AEROPORTO E
CURITIBA/PR (CWB
), OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE RÉ OS REALOCOU PARA OUTRA COMPANHIA AÉREA E ASSIM CONSEGUIRAM CHEGAR EM
VITÓRIA/ES (VIX)
, SENDO QUE TODA SITUAÇÃO CAUSOU ESTRESSE E AFLIÇÃO, SOBRETUDO POR VIVENCIAREM UMA SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO E ATRASOS JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS MENORES.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ AFIRMA QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POIS O CANCELAMENTO SE DEU POR NECESSIDADE E MANUTENÇÃO NA AERONAVE, PORÉM DISPÔS DE TODA ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA À PARTE AUTORA, INCLUINDO HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E REALOCAÇÃO PARA O VOO MAIS PRÓXIMO, INEXISTINDO CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. ADUZ AINDA QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES LEGAIS CONSOANTE AO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, O QUE SE FALAR EM DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95..”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
COMPROVADA RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO NO ITINERÁRIO E LONGA DEMORA PARA A CHEGADA NO DESTINO. RECORRENTES QUE ESTAVAM ACOMPANHADOS DOS FILHOS MENORES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA EMPRESA RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO E, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CASO DE REFORMA DO MESMO, SEJA ARBITRADO VALOR A MENOR AO PRETENDIDO PELAS PARTES RECORRENTES, EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO E AS REACOMODAÇÕES DESCRITOS NO EXÓRDIO. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA
ANAC
ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. INCONTESTE NOS AUTOS QUE A REQUERIDA REALOCOU OS REQUERENTES EM NOVO VOO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, CONFORME PREVISTO PELOS
ARTS. 21, II, E 28 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA
ANAC
. QUANTOS AOS FILHOS MENORES QUE TAMBÉM ESTARIAM NA VIAGEM, NÃO CONSTATEI PROVAS DE DANOS QUE POSSAM TER ULTRAPASSADO OS LIMITES DO MERO DISSABOR, E TAMPOUCO QUALQUER DEMONSTRATIVO ACERCA DO ALEGADO ATRASO DOS MESMOS AO COLÉGIO. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO
FORTUITO INTERNO.

EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O CANCELAMENTO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADO PELOS AUTORES.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU A D. JUÍZA NO SEU NÃO RECONHECIMENTO, POSTO QUE, DE FATO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA,
POR SI SÓ,
NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO
IMATERIAL. (7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS TERMOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)